Tribunal: TJSP
Processo: 2022871-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que determinou fosse comunicado ao DETRAN que a Instituição Financeira é a proprietária do veículo automotor individualizado na inicial, em razão de contrato de alienação fiduciária. Instituição Financeira que, após o trânsito em julgado, alega a existência de fraude e afirma não ser a proprietária do veículo, o qual teria sido alienado a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que determinou fosse comunicado ao DETRAN que a Instituição Financeira é a proprietária do veículo automotor individualizado na inicial, em razão de contrato de alienação fiduciária. Instituição Financeira que, após o trânsito em julgado, alega a existência de fraude e afirma não ser a proprietária do veículo, o qual teria sido alienado a terceiro, de modo que requer a comunicação de gravame ao DETRAN. Pretensão indeferida. Decisão mantida. No contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e a posse indireta de bem, em garantia de financiamento efetuado pelo devedor alienante, que se mantém na posse direta da coisa, resolvendo-se o direito do credor fiduciário com o posterior adimplemento da dívida garantida. Inadimplido o contrato há a consolidação da propriedade em favor do credor. Impossibilidade de transferência do domínio do possuidor direto para terceiro, ressalvada a Súmula 92 do STJ. Ausência de demonstração, ademais, dos alegados fatos pela Instituição Financeira. Inexistência de indícios, ademais, de prescrição aquisitiva. Eventual pretensão possessória que deve ser formulada em ação autônoma.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022871-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV FINANCEIRA
S.A., é agravado CARLOS MIRANDA NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL I – SANTANA)
AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S/A
AGRAVADO:
CARLOS MIRANDA NEGRÃO
VOTO N.o 12.786
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Sentença que determinou fosse comunicado ao
DETRAN que a Instituição Financeira é a proprietária do veículo
automotor individualizado na inicial, em razão de contrato de
alienação fiduciária. Instituição Financeira que, após o trânsito em
julgado, alega a existência de fraude e afirma não ser a proprietária
do veículo, o qual teria sido alienado a terceiro, de modo que
requer a comunicação de gravame ao DETRAN. Pretensão
indeferida. Decisão mantida. No contrato de alienação fiduciária, o
credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e a posse indireta
de bem, em garantia de financiamento efetuado pelo devedor
alienante, que se mantém na posse direta da coisa, resolvendo-se o
direito do credor fiduciário com o posterior adimplemento da
dívida garantida. Inadimplido o contrato há a consolidação da
propriedade em favor do credor. Impossibilidade de transferência
do domínio do possuidor direto para terceiro, ressalvada a Súmula
92 do STJ. Ausência de demonstração, ademais, dos alegados fatos
pela Instituição Financeira. Inexistência de indícios, ademais, de
prescrição aquisitiva. Eventual pretensão possessória que deve ser
formulada em ação autônoma.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação
de fazer, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de
ofício ao DETRAN para inclusão de gravame em nome da agravante.
Agrava a executada pretendendo a reforma da decisão, sob o
argumento de que o veículo discutido nos autos pertence a terceiro de boa-fé, conforme
teve conhecimento. Assim, ante essa informação obtida pela agravante, solicitou ao r.
Juízo de primeiro grau que o DETRAN não transferisse o veículo para seu nome. Acena
para os possíveis prejuízos decorrentes da imposição da medida. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
3
determinação contida na sentença e no acórdão são inexequíveis, pois o veículo seria
objeto de fraude, a justificar a inclusão do gravame.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 60/62.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida pelo agravado
contra a agravante, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para
“condenar o réu ao cumprimento de obrigações de fazer, consistentes na transferência
do veículo FIAT Uno Mille IE placas CCP 80271996 Renavam - 00644900890 para o seu
nome ou do terceiro que o detiver atualmente, no prazo de 30 dias a contar do trânsito
em julgado desta decisão, e na assunção dos débitos por infrações de trânsito e
quaisquer ônus financeiros que recaiam sobre o veículo a partir de 08/01/2009. Ainda,
condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigida desde a presente data e com juros de mora desde a citação.” (fls. 110/115).
A sentença foi mantida por esse Egrégio Tribunal (fls. 157/165),
nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO Ausência
de transferência
Ilegitimidade passiva afastada - Desídia da
compradora/ré configurada
Obrigação da financeira que, adquire o
veículo e o cede a título de alienação fiduciária a terceiro, informar ao
órgão de trânsito a nova situação jurídica do bem
Ausência de
participação da Fazenda Pública e do DETRAN, titulares dos interesses
relacionados aos tributos e multas referentes ao veículo em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
4
bem como a suspensão do direito de dirigir do autor - Necessária a
instauração do devido processo legal em face das referidas titulares -
Dano Moral configurado
Adequado o montante condenatório que,
observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Sentença
mantida RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1028543-37.2016.8.26.0001; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019;
Data de Registro: 11/04/2019)
Em síntese, segundo consta do acórdão:
“Alega o autor que em 2008 vendeu o veículo à requerida,
realizando todos os procedimentos necessários para tal, contudo,
recebeu 18 notificações de suspensão de seu direito de dirigir
instauradas por infração de trânsito cometidas pelo veículo em
discussão, bem como inclusão de seu nome do rol de maus pagadores,
ficando impedido de renovar sua CNH.
(...)
Compulsando os autos verifica-se que a ré alienou fiduciariamente
o veículo em 08.01.2009 para o financiado “Danilo Santos” (fls. 18). O
nome do autor foi incluído no CADIN por débitos referentes à infrações
de trânsito e IPVA (fls. 39/45). Houve a suspensão do seu direito de
dirigir em razão das referidas infrações (fls. 20/38 ).
Pois bem. Buscando respaldo na jurisprudência e no ordenamento
legal, conclui-se que não há dúvidas de que a responsabilidade pela
regularização documental (transferência da titularidade do veículo junto
aos órgãos administrativos) decorre da sua aquisição. Esta regra geral,
como se sabe, abarca as instituições financeiras que atuam como
compradoras/arrendadoras e, consequentemente, legítimas proprietárias
do automóvel. Portanto, resta inequívoca a responsabilidade da ré pelos
encargos administrativos da alienação junto aos órgãos de Trânsito.
(...)
Sendo, pois, clara a determinação legal, vê-se que a decisão
judicial impugnada é acertada. Sendo responsabilidade da instituição
financeira que adquire o veículo e o cede a título de alienação fiduciária,
já que, figurando como proprietária de direito do bem, deveria ter se
acautelado acerca da anterior regularização e, por conseguinte, ter
procedido à transferência nos registros do órgão de trânsito competente.
A responsabilidade da ré é indene de dúvidas, portanto.
(...)
Quanto ao pedido de suspender os apontamentos do CADIN, bem
como o cancelamento da suspensão do direito de dirigir do
autor/apelante, acertadamente ponderou o d. Juízo de 1° grau, pois a
Secretaria Estadual da Fazenda Pública e o DETRAN não figuraram no
presente feito, sendo alheios à presente lide.
Isto quer dizer que a imposição de ônus a estas pessoas jurídicas
de direito público, no bojo de processo judicial do qual não fazem parte,
escapa aos próprios preceitos do devido processo legal.”
Em resumo, a ré foi obrigada, por sentença, a informar o
DETRAN quanto à aquisição do veículo FIAT Uno Mille IE placas CCP 80271996
Renavam 00644900890.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
5
A fls. 202/205, a agravante peticionou em primeiro grau
informando que apenas intermediou a negociação entre autor e comprador e, em
decorrência de exigências procedimentais para cumprir a sentença, requereu a
expedição de ofício ao DETRAN para que “proceda a transferência do veículo para quem
esteja em posse dele ou para a BV FINANCEIRA, já que não há possibilidade de
transferência administrativa”.
Nessa toada, a fls. 206, o r. Juízo de primeiro grau solicitou ao
DETRAN a transferência da propriedade, bem como dos débitos incidentes sobre o bem.
A fls. 216 foi julgada extinta a execução.
Contudo, a fls. 223/224, a agravante requereu a expedição de
ofício “para que seja incluso gravame em nome da Instituição Financeira perante o
DETRAN”, já que, segundo alega, o veículo é objeto de fraude, pois pertence a terceiro
de boa-fé, “motivo pelo qual não pode ser transferido à BV Financeira”.
Na decisão de fls. 225, contra a qual se recorre, a pretensão foi
indeferida, pelos seguintes fundamentos:
“Indefiro o pedido formulado às fls. 223/224.
Por ora, não houve qualquer resposta do Detran quanto ao ofício
de fls. 206.
Assim, de rigor a manutenção da decisão na qual determinou que
o veículo fosse transferido para o nome do réu.
Eventuais pedidos, tanto do réu, quanto do terceiro adquirente do
veículo, devem ser feitos mediante ação autônoma.
Por fim, nada mais sendo requerido pelas partes no prazo de 10
dias, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.”
A decisão deve ser mantida.
Conforme constou do acórdão de fls. 157/165, a agravante firmou
contrato de alienação fiduciária do veículo em questão, na qualidade de instituição
financeira, conferindo-se ao fiduciante (terceiro) o direito real de aquisição do bem, cuja
propriedade, no caso, é da agravante. A obrigação de comunicação de venda e compra
do veículo, ao DETRAN, seria, assim, da agravante e proprietária, nos termos do que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
6
decidido.
No contrato de alienação fiduciária, conforme ensinam Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 5, São Paulo,
Atlas, 2015), “o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e a posse indireta de
bem móvel (excepcionalmente de imóvel), em garantia de financiamento efetuado pelo
devedor alienante que se mantém na posse direta da coisa , resolvendo-se o direito
do credor fiduciário com o posterior adimplemento da dívida garantida.”, sendo que,
inadimplido o contrato pelo devedor, o credor fiduciário converte-se automaticamente em
proprietário. Somente com o pagamento da última parcela o devedor torna-se
proprietário do bem, quando, até então, constitui-se o bem como verdadeiro patrimônio
de afetação.
Há, na alienação fiduciária, um desdobramento (bipartição) da
posse, pois o bem se conserva no poder do devedor fiduciante, às suas expensas e
riscos, e o credor fiduciário adquire a posse indireta da coisa, não tendo uso e nem a
fruição do bem. O devedor tem a coisa para si na qualidade de possuidor, inclusive
sendo responsável pelos riscos quanto à perda do bem, conforme a regra do art. 1.363
do Código Civil.
Nesse cenário, a cessão da posse de bem alienado
fiduciariamente, ainda que com a roupagem de compra e venda, não significa a
transferência do domínio que, com o contrato de alienação fiduciária não quitado, não se
mostra possível, especialmente quando há anotação no Certificado de Registro do
Veículo, conforme a Súmula 92 do STJ.
Logo, a alegação da agravante, no sentido de que o bem foi
alienado, não convence, de modo que é viável a comunicação ao DETRAN quanto à
transferência do domínio.
Cabe pontuar, ainda, que também não está demonstrada
minimamente eventual prescrição aquisitiva, o que seria admissível caso houvesse
comprovação da posse com animus domini por terceiro, de forma ostensiva, como já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022871-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12.786
7
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. PRESSUPOSTOS DE DIREITO
MATERIAL. BOA-FÉ IRRELEVANTE. VEÍCULO FURTADO. OBJETO
HÁBIL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso no qual se discute a possibilidade de aquisição da
propriedade de bem móvel furtado por terceiro que o adquiriu de boa-fé e
exerceu a posse ininterrupta e incontestadamente por mais de 20 (vinte)
anos.
2. A usucapião é instituto destinado a dar segurança e estabilidade à
propriedade, bem como consolidar as aquisições e facilitar a prova do
domínio, de modo que, entre os requisitos materiais, não há nenhuma
menção à conduta ou inércia do proprietário. Doutrina.
3. Nos termos do art. 1.261 do CC/2002, aquele que exercer a posse de
bem móvel, interrupta e incontestadamente, por 5 (cinco) anos, adquire a
propriedade originária do bem, fazendo sanar todo e qualquer vício
anterior.
4. A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade (furto)
ou violência (roubo) somente induz a posse após cessado o vício
(art. 1.208 do CC/2002), de maneira que o exercício ostensivo do
bem é suficiente para caracterizar a posse mesmo que o objeto
tenha sido proveniente de crime.
5. As peculiaridades do caso concreto, em que houve exercício da posse
ostensiva de bem adquirido por meio de financiamento bancário com
emissão de registro perante o órgão público competente, ao longo de
mais de 20 (vinte) anos, são suficientes para assegurar a aquisição do
direito originário de propriedade, sendo irrelevante se perquirir se houve
a inércia do anterior proprietário ou se o usucapiente conhecia a ação
criminosa anterior à sua posse.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp 1637370/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019)
Eventual pretensão possessória sobre o bem, assim como a
pretensão de registro de gravame, deve ser formulada em ação autônoma, como
acertadamente decidido em primeiro grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator